Tribunal: TJSP
Processo: 1510504-74.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Alegação de omissão – Ocorrência – Majoração dos honorários advocatícios – Sentença proferida na vigência do atual CPC/2015 – Aplicação do § 11° do artigo 85 – Majoração à razão 2%, totalizando 12% do valor da causa – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1510504-74.2017.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante ESPÓLIO LÚCIO SALOMONE, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1510504-74.2017.8.26.0590/50000 -...
2
EDEC.No:1510504-74.2017.8.26.0590/50000
COMARCA:SÃO VICENTE
EBTE. :ESPÓLIO DE LUIZ SALOMONE.
EBDO. :PREFEIURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
VOTO No 49.043
EMENTA: Alegação de omissão Ocorrência Majoração
dos honorários advocatícios
Sentença proferida na
vigência do atual CPC/2015 Aplicação do § 11° do artigo
85 Majoração à razão 2%, totalizando 12% do valor da
causa Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos em face do V. Acordão que negou provimento ao
recurso (fls.66/72).
Apresenta
a
embargante
os
presentes
embargos (fls. 01/02) alegando em síntese que seja sanada
a omissão para o fim de majorar os honorários advocatícios

Pretende prequestionar a matéria, visando
a oferta de recurso para a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Assiste razão ao embargante.
Acolhem-se os embargos para sanar a omissão
apontada.
De fato, a r. decisão foi proferida em 02.04.2020 , na
vigência do novo Código de Processo Civil/2015.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo
Civil dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1510504-74.2017.8.26.0590/50000 -...
3
“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;”
Neste caso, seria o mesmo que se aplicar o
disposto no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo
Civil:
“Art. 85 ....
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os
honorários
fixados
anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.”
Assim,
há
que
se
falar
em
omissão,
majorando-se os honorários advocatícios à razão de 2%,
totalizando 12%, tendo em vista o trabalho desenvolvido
pelo patrono do embargante em 2° Instância.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos,
sem efeito modificativo.
LUIZ BURZA NETO
Relator